Tribunal: STF
Processo: ARE 1520461
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 10):



    “APELAÇÃO - Ação declaratória - Pretensão à autorização da autora a promover atividade de comercialização de bebidas alcoólicas nos jogos realizados no “Allianz Parque”, especialmente sob o mando da “Sociedade Esportiva Palmeiras” - Impossibilidade - Decisão em conformidade com precedente do C. Órgão Especial em sede de arguição de inconstitucionalidade - Declarada a constitucionalidade dos arts. 5.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 9.470/96 e 1.º, caput, da Lei Municipal n.º 12.402/97 - Inocorrência, ademais, de cerceamento aos princípios da livre iniciativa e livre exercício de atividade econômica, porquanto não atingida a atividade fim da autora (estádio de futebol), mas apenas uma atividade meramente acessória (comercialização de bebidas alcoólicas) - Inexistência de ofensa à isonomia, pois os 11 Estados da federação que permitem a comercialização de bebidas em eventos esportivos, haurem sua competência legislativa no art. 24, incisos V e IX, da Constituição Federal, que estabelecem competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre consumo e desporto - Inocorrência de ofensa ao princípio federativo na espécie - Sentença que deve ser mantida com fundamento nos arts. 926, caput, e 927, inciso V, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 13). 



    No RE (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, REAL ARENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. alega contrariedade aos arts. 1º, IV; 24, V e IX; e 170, caput, e § único, da CF/1988, bem como ao decidido pelo STF na ADI 6193. 



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que “a atual vedação não atende aos requisitos justificadores de uma restrição aos princípios constitucionais econômicos em tela, ou seja, que a proibição à comercialização de bebidas alcoólicas como a cerveja em eventos desportivos não é eficaz, nem proporcional ou justificável” (Doc. 15, fl. 19).



    Defende que o STF “decidiu que a venda de cerveja em Estádio de Futebol (direito fundamental restringido da Recorrente) não envolve um risco social maior à segurança pública do que a realidade atual, sendo, portanto, inócua e inconstitucional (no aspecto material) a restrição aqui guerreada, dado que ausente a ponderação entre os direitos constitucionais do livre exercício da atividade econômica e da livre iniciativa (direito da Recorrente) X da segurança pública (direito que, em tese, justificaria a restrição), que justifique a restrição” (Doc. 15, fl. 20).



    Aduz que “enquanto esta própria Suprema Corte pondera a favor da liberdade econômica e livre iniciativa – sob a ótica material - em pretensões como a da Recorrente, o v. acórdão manteve a vedação combatida sob a ótica formal (restringiu-se à análise da questão estritamente sob o enfoque da competência concorrente) e, consequentemente, decidiu de forma oposta ao quanto decidido por esta E. Corte Suprema” (Doc. 15, fl. 21).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “reconhecendo-se, assim, a inconstitucionalidade material da restrição prevista no âmbito da Lei do Estado de São Paulo nº 9.470/96 e nas Leis Municipais nº 12.402/97 e 14.726/08, nos termos da fundamentação retro, para que seja autorizada apenas e tão somente a comercialização de bebidas alcoólicas de baixo teor alcoólico, como a cerveja, no âmbito do Estádio administrado e explorado comercialmente pela Recorrente (“Allianz Parque”) nos dias de realização de jogos de futebol” (Doc. 15, fl. 29).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE por incidência da Súmula 636/STF (Doc. 20). 



    No Agravo, a parte agravante refutou a aplicação do referido óbice sumular (Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



     



    Sobre a matéria, assim me manifestei nos autos da Reclamação 72.475/SP, ajuizada por REAL ARENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 6.193, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES:



    “O ato apontado como desrespeitado é o acórdão proferido no julgamento da ADI 6.193, de que fui relator, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. UNIÃO AUTORIZADA A EDITAR NORMAS GERAIS. ART. 13-A, II, DO ESTATUTO DO TORCEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO GERAL E ABSOLUTA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR DOS ESTADOS (CF, ART. 24, §§ 1º A 4º). LEI 10.524/2017 DO ESTADO DE MATO GROSSO. RAZOABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS NÃO DESTILADAS COM TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A 14% EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL, EM DIAS DE JOGO. IDÊNTICO PERMISSIVO NOS GRANDES EVENTOS MUNDIAIS – COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DA FIFA E OLIMPÍADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA. 



    1.As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estadosmembros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 



    2.Competência concorrente para a matéria (CF, art. 24). O inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas. Inexistência de vedação geral e absoluta. Possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamentar a matéria. 



    3. Respeito à razoabilidade e proporcionalidade na regulamentação estadual. Permissão somente de bebidas não destiladas com teor alcoólico inferior a 14%, igualmente autorizadas nos grandes eventos mundiais de futebol e outros esportes, inclusive na Copa do Mundo organizada pela FIFA e nas Olimpíadas. 



    4. A permissão veiculada pela legislação impugnada não envolve um risco social maior do que aquele decorrente da proibição, pois a ausência da comercialização de bebidas de menor teor alcoólico dentro dos estádios acaba gerando o consumo de todos os tipos de bebidas – inclusive aquelas com elevado teor alcoólico – nas imediações dos eventos esportivos. 



    5. A Lei Estadual 10.524/2017, ao dispor sobre a comercialização e o consumo de bebidas não destiladas com baixo teor alcoólico em estádios de futebol, traduziu normatização direcionada ao torcedor-espectador, equiparado pelo § 3º do art. 42 da Lei Federal 9.615/1998, para todos os efeitos legais, ao consumidor, sujeito de direitos definido na Lei Federal 8.078/1990. 



    6.Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno dos direitos do consumidor. Cite-se, por exemplo: ADI 4306, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2020; ADPF 109, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/2019; ADI 5.745, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019; e ADI 5462, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018. 



    7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6.193, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 02/04/2020)



    No caso concreto, o acórdão reclamado foi proferido nos seguintes termos (eDoc. 14, fl. 56-57; eDoc. 15, fls. 1-3): 



    “Cuida-se de ação declaratória ajuizada por Real Arenas Empreendimentos Imobiliários S.A. em face do Estado e do Município de São Paulo, objetivando autorização da autora a promover atividade de comercialização de bebidas alcóolicas nos jogos realizados no ‘Allianz Parque’, especialmente sob o mando da ‘Sociedade Esportiva Palmeiras’. 



    Para tanto, alegou que os arts. 5.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 9.470/96 e 1.º, caput, da Lei Municipal n.º 12.402/97 limitam/restringem seus direitos fundamentais ao livre exercício da atividade econômica e à livre iniciativa (arts. 1.º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal). 



    [...] 



    Não se olvida que esta C. Câmara tenha proferido entendimento respaldando a pretensão da autora em caso idêntico, como de fato ocorreu por ocasião do julgamento da Apelação Cível n.º 1066190-02.2019.8.26.0053, e cuja ementa, colacionada na primeira página da petição inicial, assim dispôs: [...] 



    E, suscitado o incidente de arguição de inconstitucionalidade, o C. Órgão Especial desta Corte assim se pronunciar: 



    ‘ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCIDENTE SUSCITADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA MOVIDA POR CLUBE DE FUTEBOL OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS EM SEU ESTÁDIO - ARTIGOS 5º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 9.470/1996 E 1º, CAPUT, DA LEI Nº 12.402/1997 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO QUE PROÍBEM A VENDA, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS EM ESTÁDIOS - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES RECENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECEM A FACULDADE DE O LEGISLADOR ESTADUAL REGULAMENTAR A MATÉRIA DE ACORDO COM O SEU INTERESSE, NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR - ARTIGO 13-A DO ESTATUTO DO TORCEDOR QUE NÃO PARTICULARIZA QUAIS SERIAM AS BEBIDAS DE ACESSO PROIBIDO, INCUMBINDO AOS ESTADOSMEMBROS ADEQUAR SUA LEGISLAÇÃO SEGUNDO AS PECULIARIDADES LOCAIS -INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LIVRE INICIATIVA - INCIDENTE IMPROCEDENTE, DECLARADA A CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 5º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 9.470/1996 E 1º, CAPUT, DA LEI Nº 12.402/1997 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO’. ‘As teses centrais preconizadas pela Suprema Corte apontam para o entendimento no sentido de que o artigo 13-A do Estatuto do Torcedor não particulariza quais seriam as bebidas de acesso proibido, traçando linhas gerais sobre as condições de ingresso e permanência do torcedor em recintos esportivos, incumbindo aos Estados-Membros a adequação da legislação às peculiaridades locais, definindo quais bebidas são proibidas relativamente ao acesso e permanência no recinto esportivo, tudo em homenagem à competência concorrente complementar do legislador estadual consagrada pelo texto constitucional para regular a matéria (consumo), garantindo-se, com isso, o fortalecimento e o equilíbrio federativo, além de se respeitar as diversidades locais’. ‘A legítima opção deve ser realizada pelos Estados-Membros, enquanto garantidores da incolumidade dos cidadãos e fomentadores das atividades econômicas relacionadas ao consumo, competindo-lhes averiguar os eventuais riscos colaterais potencialmente inerentes ao consumo de bebidas alcoólicas em arenas desportivas e estádios de futebol ou em suas imediações’ (ADI nº 6.193/MT). (TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0037368-14.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022). 



    [...] 



    Ora, por se tratar de demanda idêntica a esta, tal como salientado pela própria apelante, inclusive, o Juízo a quo decidiu julgá-la igualmente improcedente, à vista dos efeitos vinculantes e erga omnes do julgado proferido em sede de arguição incidental de inconstitucionalidade, decisão que deve ser mantida por esta C. Câmara com fundamento nos arts. 926, caput, e 927, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    E, ainda que assim não fosse, não caberia falar em cerceamento aos princípios da livre iniciativa e livre exercício de atividade econômica, porquanto não atingida a atividade-fim da autora (estádio de futebol), mas apenas uma atividade meramente acessória (comercialização de bebidas alcóolicas) e, tampouco, ofensa à isonomia, pois os 11 Estados da federação que permitem a comercialização de bebidas em eventos esportivos, haurem sua competência legislativa no art. 24, incisos V e IX, da Constituição Federal, que estabelecem competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre consumo e desporto, não havendo ofensa ao princípio federativo na espécie.” 



    Como se vê, o TJSP declarou a constitucionalidade do art. 5º, I, da Lei estadual 9.470/1996 e do art. 1º da Lei Municipal 12.402/1997, do Município de São Paulo, que proíbem a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, com fundamento na competência concorrente dos Estados para legislar sobre matéria de seu interesse. 



    Não houve, pois, violação ao entendimento firmado por esta CORTE no paradigma de controle, tendo em vista que o acórdão reclamado está fundamentado na competência legislativa concorrente, em harmonia, portanto, com a moldura da ADI 6.193. 



    Por outro lado, o ora reclamante pretende a declaração de inconstitucionalidade das referidas leis, no âmbito material. 



    No entanto, conforme consignado pelo Min. GILMAR MENDES, analisando caso semelhante, “não se verifica a contrariedade ao precedente indicado, sendo certo que o paradigma foi apreciado sob a ótica da distribuição constitucional de competências, e não sob a do direito material em si à comercialização de bebidas alcoólicas” (Rcl 56.082 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06/10/2023). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    (…)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Enfim, o acórdão recorrido observou o entendimento firmado na ADI 6.193, que, entende constitucional o exercício da competência concorrente estadual na matéria, inclusive, para autorização de venda de algumas bebidas alcoólicas.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente